Tribunal: TRF3
Processo: 5002986-40.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
325/1006)

5002986-40.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002986-40.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ERICA HELENA BASSETTO ROSIQUE - SP150615-A

AGRAVADO: IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE TORRINHA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAIR ANTONIO MANGILI - SP67846-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELCY MARQUES TIMOTEO - SP180055

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. DIMOB E DOI. INTERVENÇÃO JUDICIAL SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para fornecimento da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) em nome da parte executada.

A agravante sustenta a possibilidade da medida, ao argumento de que teriam sido esgotados os meios ordinários de localização de bens.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações fiscais do devedor, sem a comprovação do esgotamento de todas as diligências ordinárias disponíveis ao credor para localização de bens penhoráveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que a localização de bens do devedor é incumbência da parte exequente, a quem compete esgotar os meios ordinários disponíveis.

A intervenção do Poder Judiciário para obtenção de informações fiscais, como DIMOB e DOI, possui caráter excepcional e depende da demonstração do insucesso das diligências realizadas diretamente pelo credor.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não houve comprovação do esgotamento de outras diligências disponíveis, como consultas a registros imobiliários, inclusive por meio de centrais eletrônicas.

A ausência de demonstração de esgotamento dos meios ordinários afasta a possibilidade de deferimento da medida requerida.

Precedente deste Tribunal confirma a necessidade de exaurimento das diligências prévias para acesso a informações protegidas por sigilo fiscal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A requisição judicial de informações fiscais do devedor constitui medida excepcional e condiciona-se ao esgotamento prévio das diligências ordinárias pelo credor; 2. A utilização de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não dispensa a adoção de outras medidas de busca patrimonial disponíveis; 3. A ausência de comprovação do exaurimento das diligências impede a expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento de DIMOB e DOI.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5021797-58.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, j. 04.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002986-40.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAIR ANTONIO MANGILI - SP67846-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELCY MARQUES TIMOTEO - SP180055

AGRAVADO: IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE TORRINHA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que forneça a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações Imobiliária (DOI), em nome da parte recorrida.

Alega a agravante, em síntese, que não há razão para que se negue seu pedido, mormente depois de esgotados os meios ordinários de busca de bens.

Deferido parcialmente o pedido de tutela recursal.

Com contraminuta.

O representante do Ministério Público Federal opinou pelo provimento recursla.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a possibilidade ou não de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para fornecimento de declarações de informações patrimoniais.

Pois bem.

Com efeito, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região no sentido de que a obtenção de informações sobre a localização do devedor ou de bens penhoráveis é de responsabilidade da parte credora, competindo-lhe esgotar todas as diligências particulares à sua disposição, tais como consultas ao Detran e Cartório de Registro de Imóveis.

Sob tal enfoque, a intervenção do Poder Judiciário para obtenção de relatórios como o DIMOD é medida excepcional e somente se justifica na hipótese de comprovado insucesso do credor em suas buscas.

No caso em tela, não restaram esgotadas as diligências a cargo da exequente, vez que não foram consultados setores como o ARISP.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO.

1. O provimento recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo dado à lide a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo, ainda, que o recurso apresentado pela agravante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar o quanto decidido.

2. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

3. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, que preceitua que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)".

4. Precedentes do E. STF e do C. STJ.

5. A jurisprudência do E. STJ, sobre a questão da quebra do sigilo fiscal para acesso do sistema INFOJUD, tem declarado que somente seria possível após o esgotamento de todos os meios do exequente localizar bens passíveis de penhora.

6. A exequente, ora agravante, requereu a quebra do sigilo fiscal para ter acesso aos relatórios da E-FINANCEIRA, DIMOF e DECRED fornecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de informações a serem prestadas pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (combinação das operações da BM&F BOVESPA S.A. e Cetip S.A.) e da possibilidade de utilização do sistema SIMBA da Procuradoria-Geral da Pública, de dados do Cadastro de Correntistas do Sistema Nacional Financeiro - CCS do Banco Central do Brasil e de informações do Relatório de Inteligência Financeira – RIF do Conselho de Controle de Atividades Financeiras- COAF.

7. No entanto, é certo que a exequente não logrou êxito em comprovar que esgotou todos os meios à sua disposição para obter informações sobre a localização de bens passíveis de penhora, tais como os sistemas já aceitos amplamente pela jurisprudência, como RENAJUD e INFOJUD.

8. Além disso, conforme asseverado pelo juízo a quo não restou sequer comprovado que os órgãos e entidades mencionados tenham se recusado a prestar as informações mencionadas.

9. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5021797-58.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 04/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/05/2020-grifei)

No caso em tela, embora existam pesquisa já realizadas, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com resultado negativo, ainda há margem para tentativa de localização de bens pela exequente, via outros mecanismos que não o acesso à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações Imobiliária (DOI).

O caso é de manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. DIMOB E DOI. INTERVENÇÃO JUDICIAL SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para fornecimento da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) em nome da parte executada.

A agravante sustenta a possibilidade da medida, ao argumento de que teriam sido esgotados os meios ordinários de localização de bens.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações fiscais do devedor, sem a comprovação do esgotamento de todas as diligências ordinárias disponíveis ao credor para localização de bens penhoráveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que a localização de bens do devedor é incumbência da parte exequente, a quem compete esgotar os meios ordinários disponíveis.

A intervenção do Poder Judiciário para obtenção de informações fiscais, como DIMOB e DOI, possui caráter excepcional e depende da demonstração do insucesso das diligências realizadas diretamente pelo credor.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não houve comprovação do esgotamento de outras diligências disponíveis, como consultas a registros imobiliários, inclusive por meio de centrais eletrônicas.

A ausência de demonstração de esgotamento dos meios ordinários afasta a possibilidade de deferimento da medida requerida.

Precedente deste Tribunal confirma a necessidade de exaurimento das diligências prévias para acesso a informações protegidas por sigilo fiscal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A requisição judicial de informações fiscais do devedor constitui medida excepcional e condiciona-se ao esgotamento prévio das diligências ordinárias pelo credor; 2. A utilização de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não dispensa a adoção de outras medidas de busca patrimonial disponíveis; 3. A ausência de comprovação do exaurimento das diligências impede a expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento de DIMOB e DOI.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 5021797-58.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, j. 04.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão